Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DA EC 113/2021. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E A PARTIR DE 30/9/2009. EC 113/2021. SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública de natureza jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito, bem como na parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, fixou os parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública, dentre os quais, nas condenações judiciais de natureza tributária, “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
3. Com a publicação da EC 113/2021, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, índice que engloba a correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no supracitado REsp 1495146 / MG (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência.
4. Em se tratando de débitos anteriores à vigência da EC 113/2021, o índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E, conforme os parâmetros fixados pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). Após a entrada em vigor da referida emenda constitucional, o índice de correção monetária a ser aplicado é a taxa SELIC, na medida em que se trata de norma de natureza processual e, por consequência, tem aplicação imediata aos processos em curso, em obediência ao princípio tempus regit actum.
5. Uma vez que a taxa SELIC é composta por juros moratórios e atualização monetária, a jurisprudência pátria é pacífica acerca da vedação de cumulação da SELIC com outros índices de juros e de correção monetária, por configurar bis in idem. Assim, a partir de 9/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021, não poderá haver a incidência simultânea de novos juros de mora ou de outro índice de correção monetária sobre o valor da condenação.
6. Recurso conhecido e provido em parte.